Tribunal: TJMT
Processo: 1010164-69.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010164-69.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julg
adora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO ARCANJO DA COSTA - CPF: 177.844.091-68 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de reconhecer, de ofício, o litisconsórcio passivo necessário do INSS (art. 114, CPC), com atração da competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e julgando prejudicado o recurso, sendo inviável a remessa ao JEF (art. 51, IV, Lei 9.099/95). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMI
NADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CO
NTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL EM DOBRO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

Hipótese dos autos em que o banco não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

Cabível a devolução em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O valor arbitrado na origem a título de dano moral atende o critério da razoabilidade, o quadro fático-probatório e a dupla finalidade da condenação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a)

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 763155003- 0 celebrado em nome do Autor, a inexigibilidade dos débitos advindos deste;

b)

Condenar a parte Ré a restituir ao Autor, de forma simples, os valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário, conforme apuração em liquidação de sentença;

c)

Condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, serão calculados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme metodologia de cálculo e forma de aplicação divulgadas pelo Banco Central do Brasil, tudo nos termos da novel Lei n. 14.905/2024 c/c art. 8o, §1o da Lei Complementar n. 95/1998.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, a recorrente, pugna pela majoração da condenação em danos morais e devolução em dobro.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As razões recursais contestam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando o propósito de sua modificação.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrida, mesmo após a devolução dos valores referente aos dois empréstimos depositados indevidamente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Dos elementos dos autos, restou evidenciado o fato em que se estrutura o pedido inicial, tendo o Autor demonstrado que a contratação dos empréstimos consignados em seu nome não foi ele autorizada ou solicitada.

A Requerida, por sua vez, não trouxe aos autos nenhuma prova de suas alegações.

Do mesmo modo, o Autor demonstrou que o valor oriundo de referidos contratos não foi por ele utilizado, tanto que fora devolvido à Requerida no Id no 167332490 – pág. 9.

Com efeito, sobretudo por se tratar o Autor de idoso, e não familiarizado à tecnologia, tem-se como abusivas e não legítimas as contratações dos empréstimos.

Desse modo, torna-se de rigor o acolhimento do pedido de declaração da nulidade do contrato de empréstimo no 763155003- 0, bem como a inexistência de débito em nome do Autor.

Destarte, a restituição, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do Autor, conforme apuração em liquidação de sentença.

Por fim, tocante aos danos morais pleiteados, mostra-se devida à indenização, haja vista que os fatos narrados, sem dúvida, causaram desconforto, aflição, e transtornos que não podem ser comparados como mero dissabor.

[...]
”

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, sequer demonstra a licitude dos descontos realizados mesmo após a devolução dos valores, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu, pois a contestação foi juntada desacompanhada de qualquer documentação comprobatória.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independentemente da existência de culpa ou dolo.

Assim, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, mesmo após a devolução dos valores, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2a Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. RMC. DESCONTOS INDEVIDOS RECAÍDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTREGA E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em benefício previdenciário, especificamente quanto ao envio e utilização do cartão de crédito consignado.

O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1074151-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Por outro lado, inviável a alteração da sentença para o julgamento de improcedência do dano moral, por força do princípio do
non reformatio in pejus
, motivo pelo qual deve tão só ser rejeitada a pretensão de majoração dos danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida a restituir, na forma dobrada, os valores indevidamente descontados.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025